Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715369-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS RECORRIDO: ROBERTO COELHO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA POSTA AO DEBATE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. SOCIEDADE CIVIL. ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA PESSOA FÍSICA ALHEIA À ENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na hipótese em que a matéria abordada na sentença foi posta ao debate processual. II. Há interesse de agir quando a ação intentada se revela necessária e adequa à solução do litígio. III. Não pode subsistir processo disciplinar instaurado por sociedade civil contra pessoa física estranha aos seus órgãos sociais, em aberta contrariedade ao próprio estatuto. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios, razão qual a penalidade aplicada deveria ser afastada; c) artigo 105 da Lei 5.764/71, afirmando que, como unidade nacional (OCB), é possível instaurar procedimento administrativo ético para apuração de condutas praticadas pelos presidentes das unidades estaduais(OCE) praticadas em desacordo com as normas do Estatuto Social e do Conselho de Ética da OCB, uma vez que as unidades estaduais devem observar as normas da unidade nacional; d) artigo 116, caput, do Código Civil, ao utilizar os efeitos da representação para afastar a possibilidade de a recorrente instaurar procedimento administrativo para apurar os atos praticados pelo recorrido na qualidade de Presidente da OCE/RN, por estarem em desacordo com normas que deveriam ser observadas e, portanto, em contrariedade com os interesses da unidade representada; e) artigos 8° do CPC, e 166, inciso II, do CC, porque a submissão do recorrido, na qualidade de Presidente da OCE/RN, não demanda a celebração de negócio jurídico entre este e a OCB, pois esta decorre do fato de que a unidade estadual é vinculada à unidade nacional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado na indicada ofensa ao artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à suposta afronta aos artigos 105 da Lei 5.764/71; 8° do CPC, 166, caput, e inciso II, do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A fundamentação da r. sentença não comporta acréscimos nem ressalvas: o Autor não integra, pessoalmente ou como presidente da OCE/RN, nenhum órgão social da Ré, de maneira que não está sujeito à atuação do seu Conselho de Ética, na linha do que dispõe o artigo 23 do estatuto, in verbis: Art. 23. O Conselho de Ética é o órgão encarregado de zelar pelos valores e compromissos que devem nortear a atuação dos membros dos órgãos sociais da OCB, responsáveis por formar a consciência ético-profissional de todos os que atuam nesta entidade. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. (ID 0715369). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023